Tribunal: STF
Processo: ADI 2073
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-09
Data de publicação: 2000-03-09

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Conselho Nacional da Associação dos Ex-Combatentes.  Falta de
legitimidade ativa "ad causam".
- O Plenário desta Corte, ao julgar o pedido de liminar na
ação direta de inconstitucionalidade nº 974, proposta pela
Associação de Ex-Combatentes do Brasil, não conheceu preliminarmente
da referida ADIN por ilegitimidade ativa "ad causam", acompanhando o
voto de seu eminente relator, o Ministro Néri da Silveira, no qual
se lê:
"Não conheço da ação, por ilegitimidade ativa
"ad causam" da suplicante, porque não se compreende no
âmbito do artigo 103, IX, 2ª parte, da Constituição.
Não é possível admitir como entidade de classe
de âmbito nacional a requerente.  Não obstante os
merecimentos dos ex-combatentes, perante a Pátria, a
Associação que os reúne não atende aos requisitos do art.
103, IX, 2ª parte, da Lei Maior, precisamente, porque não
será possível entender que os ex-combatentes constituam
uma classe, aos efeitos da incidência da regra maior
aludida".
- A mesma fundamentação foi utilizada para o não
conhecimento da ADIN 1090.
Ação direta de que, preliminarmente, não se conhece,
ficando prejudicado o exame do pedido de liminar.